Tribunal: STF
Processo: MS 39736
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO QUE REPUTOU ILEGAL O ATO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE EM VIRTUDE DO USO DE ABONO PARA CÁLCULO DO VALOR DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. RETIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA CONCEDIDA EM 1984. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL DE CINCO ANOS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de mandado de segurança (e-doc. 01) impetrado por MAURILDA CARDOSO DOS SANTOS contra o Acórdão nº 1302/2017 - Plenário (e-doc. 11, p. 27-31), do Tribunal de Contas da União, que supostamente teria violado direito líquido e certo da impetrante.



    2. Por meio do Acórdão nº 1302/2017 - Plenário, a referida Corte de Contas considerou ilegal a pensão por morte concedida à impetrante, determinou a suspensão de pagamento para recálculo do benefício e posterior emissão de novo ato de concessão inicial de pensão civil, nos seguintes termos:



    Trata-se de pensão instituída por servidores vinculados à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado do Rio de Janeiro, que receberam pareceres pela legalidade da Sefip e do MPTCU. 



    2. De início, gostaria de esclarecer que submeto este processo ao Plenário em razão de possível fraude na obtenção de benefício assistencial por parte de uma das pensionistas, sem que tenha sido detectado nas rotinas de acompanhamento adotadas pelo Tribunal. 



    3. Também se verifica a utilização do abono concedido para equipar o provento básico ao salário mínimo(parágrafo único do art. 40 da Lei 8.112/1990, redação original) para fins de cálculo de outras vantagens.



    4. Quanto a este último ponto, cumpre mencionar que o Tribunal, em recente decisão (Acórdão 1240/2017-Plenário), acolheu o entendimento de que o procedimento adotado pelo Poder Executivo de fazer incidir as gratificações sobre o abono de complementação do salário mínimo viola o inciso IV do art. 7º da Constituição Federal, que veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. 



    5. Tal entendimento, registre-se, está em linha de concordância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), como o RE 572.921/RN (rel. Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 13/11/2008 pelo Tribunal Pleno) e o RE 499.937 AgR/RN (rel. Ministro Dias Toffoli, julgado em 25/10/2011 pela Primeira Turma).  



    Pensão instituída por Cláudio Soares dos Santos  



    6. O instituidor, inativado no cargo de Agente Administrativo, faleceu em 25/11/2006. 



    7. Consta dos proventos de pensão abono utilizado para garantir que o provento básico fosse igual ao valor do salário mínimo. Essa rubrica, no valor de R$ 8,01, foi utilizada como base de cálculo para vantagens como o adicional por tempo de serviço (ATS) e a Gratificação de Atividade Executiva (GAE). 



    8. No caso concreto, a base de cálculo dos proventos foi indevidamente majorada em R$ 13,61. 



    9. Por conseguinte, deve a concessão de pensão a Maurilda Cardoso dos Santos ser considerada ilegal,com a consequente aplicação do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte para dispensar a devolução dos valores recebidos de boa-fé. 



    10. Ainda quanto a essa pensão, observo que o órgão não está dando cumprimento à EC 70/2012, segundo a qual as pensões decorrentes de aposentadoria por invalidez devem guardar paridade com a remuneração do servidor ativo. 



    11. Dessarte, proponho que seja feita determinação para a edição de novo ato inicial, com a correção do valor dos proventos, bem assim para a edição de ato de alteração de fundamento legal.



    (...)



    9. Acórdão: 



    VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil instituída por servidor inativo vinculado à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado do Rio de Janeiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 7º, IV, 39, §3º, 71, III e IX, da Constituição Federal e 1º, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, em:



    (...)



    9.2. considerar ilegal a concessão de pensão civil a Maurilda Cardoso dos Santos e negar registro ao ato de peça 2; 



    9.3. dispensar a devolução dos valores recebidos de boa-fé por Maurilda Cardoso dos Santos, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 



    9.4.determinar à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado do Rio de Janeiro que adote as seguintes providências: 



    9.4.1. dê ciência a Maurilda Cardoso dos Santos do inteiro teor desta deliberação no prazo de quinze diase faça juntar a estes autos o comprovante de notificação nos quinze dias subsequentes; 



    9.4.2. faça cessar os pagamentos decorrentes de pensão instituída por Cláudio Soares dos Santos no prazo de trinta dias; 



    9.4.3. recalcule, no prazo de trinta dias, o valor inicial dos proventos devidos Maurilda Cardoso dos Santos de modo a não fazer incidir as gratificações e adicionais sobre o abono pago para equiparar o provento básico ao salário mínimo; 



    9.4.4. emita novo de concessão inicial de pensão civil relativo a Maurilda Cardoso dos Santos, livre das irregularidades ora apontadas e o encaminhe a este tribunal no prazo de sessenta dias; 



    9.4.5. emita, no prazo de sessenta dias, atos de alteração de fundamento legal das pensões instituídas por Carlos Arthur Coelho de Castro, Cláudio Soares dos Santos e Emmanuel Lodi Pulcherio, em razão do advento da EC 70/2012;



    (...)  



    (e-doc. 11, p. 27-31, grifo nosso)  



    3. A impetrante teve ciência da decisão por meio do OFÍCIO SEI Nº 45096/2024/MGI, datado de 10 de abril de 2024, por meio do qual foi informada que “após a ciência desta deliberação, caso haja alterações no valor seus proventos em decorrência do processo de revisão do benefício em curso eventuais valores indevidamente percebidos serão passíveis de devolução” (e-doc. 10, p. 2, grifo nosso).



    4. Em virtude disso, ingressou com o presente mandado de segurança por meio do qual alega: a) a prescrição da pretensão ressarcitória; b) a impossibilidade de suspensão do pagamento de seu benefício visto que necessário à sua mantença de vida ante a ausência de outra fonte de renda; c) a suspensão de pagamento do benefício afrontaria o princípio da dignidade da pessoa humana, pois a pensionista é uma idosa com 80 anos, com Doença de Parkinson, e recolhida em instituição, e seus proventos são utilizados unicamente para gastos com sua saúde; e d) a decisão de suspensão do benefício, embora tenha origem em processo de órgão legítimo, se deu sem observância do princípio constitucional da ampla defesa.



    5. Como pedido liminar, requereu a “suspensão dos efeitos do Acórdão TCU 012.1272017-5’’ a fim de que o TCU se abstenha de “suspender o pagamento da pensão da Impetrante, nos termos do art. 300 e seguintes do CPC/15, c/c art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09, sob pena multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), caso haja o descumprimento da medida” (e-doc. 01, p. 6), o que foi deferido em sede de cautelar devidamente referendada pela 1ª Turma desta Corte, verbis:



    REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (ACÓRDÃO Nº 1302/2017 - PLENÁRIO) QUE REPUTOU ILEGAL O ATO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE EM VIRTUDE DO USO DE ABONO PARA CÁLCULO DO VALOR DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER, EM RELAÇÃO À IMPETRANTE, OS EFEITOS DO ACÓRDÃO Nº 1302/2017 - PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 1. É ilegal o ato administrativo que exorbita o exame da regularidade da pensão por morte, conforme requisitos objetivos desse benefício, e desconstitui o próprio ato de concessão da aposentadoria de servidor já falecido, no que tange ao valor dos proventos, depois de decorridos mais de trinta anos (desde 1984). Precedentes. 2. No caso, o Tribunal de Contas da União determinou a cessação do pagamento da pensão por morte recebida por idosa, bem como recálculo do benefício e emissão de novo ato de concessão inicial de pensão civil, livre das irregularidades apontadas. 3. Medida cautelar referendada. (MS 39736 MC-Ref, Re. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 01.07.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11.07.2024 PUBLIC 12.07.2024, grifo nosso)



    6. Mediante Aviso nº 444 - GP/TCU (e-doc. 20), o Tribunal de Contas da União rogou pela revogação da medida liminar deferida e, no mérito, pela denegação da segurança, conforme Informações (e-doc. 21) assim ementada:



    Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar (deferido), impetrado por Maurilda Cardoso dos Santos, visando obstar os efeitos do Acórdão n. 1.302/2017-TCU-Plenário, proferido nos autos do processo de fiscalização de pensão civil (autos TC-012.127/2017-5), por meio do qual, dentre outras medidas, o TCU julgou ilegal o ato de pensão civil instituído em benefício da impetrante em razão do falecimento de Cláudio Soares dos Santos. 



    1. Contraditório e ampla defesa: não violação. Efetivo julgamento pelo TCU do ato de concessão de pensão civil da Impetrante dentro do prazo de cinco anos contados da entrada do processo na Corte, em perfeita consonância com o entendimento do STF acerca do tema. Envio do ato para análise do TCU em 21/8/2015 e julgamento em 21/6/2017 (Acórdão n. 1.302/2017-TCU-Plenário). 



    2. Decadência: não ocorrência; a) natureza complexa dos atos de aposentadoria, reforma e pensão, os quais somente se aperfeiçoam com o registro pelas Corte de Contas; b) não incidência do prazo decadencial quinquenal previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999 quando o TCU exercita a competência constitucional de registro de atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, dada a referida natureza complexa apontada; e c) início da fluência desse prazo apenas após o registro pela Corte de Contas; portanto, necessidade de observância do prazo quinquenal para a denominada revisão de ofício dos atos já registrados. Precedentes do e. STF. 



    3. Inovação feita pelo c. STF, por meio do RE 636.553, com a criação da figura do "registro tácito e automático" dos atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, e reafirmação da natureza complexa do registro do ato de concessão de aposentadoria e a inaplicabilidade do art. 54 da Lei n. 9.784/1999 a essa apreciação pelas Cortes de Contas. Decisão, ainda, no sentido de que, após cinco anos contados da entrada do ato de concessão no TCU, esse "ato restará automaticamente estabilizado". Afirmação de que, "abre-se, a partir daí, a possibilidade de sua revisão, nos termos do art. 54 da Lei 9.873/1999" (voto do i. Ministro-Relator no RE 636.553 ED). 



    4. Apreciação do presente ato de concessão antes da fluência do prazo quinquenal de registro tácito estabelecido no citado precedente da Suprema Corte (RE 636.553). Análise, ainda que sob os estritos e inovadores parâmetros do citado julgamento no RE 636.553, de que não se consumou a decadência na apreciação do ato em foco pelo TCU. 



    5. Não há que se falar em ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito ou à segurança jurídica (aspecto objetivo) antes que o ato complexo de aposentadoria esteja definitivamente registrado pelo TCU, consoante consolidada jurisprudência do STF. 



    6. Ausência de afronta ao aspecto subjetivo da segurança jurídica (princípio da proteção da confiança), uma vez que o processo foi julgado em menos de 5 anos após a entrada no TCU. Precedentes do e. STF. 



    7. O ato de concessão da pensão civil da impetrante constitui ato jurídico autônomo e independente em relação ao ato de aposentadoria do Instituidor. Eventual julgamento do TCU pela legalidade e/ou ilegalidade do ato de aposentadoria do Instituidor não pode vincular o julgamento de futuro ato de pensão civil sob pena de indevida mitigação do controle externo da despesa pública ordenado pela Constituição. 



    8. Legalidade e legitimidade do Acórdão n. 1.302/2017-TCU-Plenário, diante de seus próprios fundamentos. 



    9. No caso concreto houve modulação dos efeitos do acórdão impugnado, em perfeita compatibilidade com os artigos 23 e 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), uma vez que foi dispensada a devolução dos valores recebidos de boa-fé até a data da ciência da deliberação pelo órgão de origem da servidora. 



    10. O art. 5º, § 2º, do Decreto n. 9.830/2019, regulamentando o art. 24 da LINDB, expressamente permite a suspensão dos efeitos futuros de relação em curso, ao que se limitou o Acórdão n. 1.526/2023-TCU-1ª Câmara, ora impugnado. 



    11. Após a ciência do acórdão que considerou ilegal a vantagem, não há expectativa legítima de manutenção da percepção dos valores tidos por indevidos, impondo-se a restituição da quantia eventualmente auferida desde então. 



    12. Inviabilidade do pedido de liminar, ante a ausência de plausibilidade do direito alegado e do risco de demora da decisão de mérito. 



    13. Parecer pela revogação da medida liminar deferida e, no mérito, pela denegação da segurança.



    (e-doc. 21, grifo nosso) 



    7. Por meio do PARECER Nº 46.638/2024-ER (e-doc. 42), a Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da segurança, sendo válido destacar os seguintes trechos:



    Muito embora a Corte de Contas sustente que “o julgamento pela legalidade e/ou ilegalidade do ato de aposentadoria do Instituidor não pode vincular o julgamento do posterior ato de pensão civil, eis que tais atos (aposentadoria e pensão) têm natureza jurídica distinta” (fl. 114), constata-se que a ilegalidade apresentada no Acórdão 1302/2017 – TCU – Plenário, diz respeito à própria forma de cálculo da aposentadoria. 



    Assim, ao contrário do que afirma o TCU, não há como examinar o processo de reversão da pensão de forma autônoma e independente do processo de reforma do instituidor, se a base de cálculo é a mesma. 



    Em verdade, a conclusão a que se chega é que o ato coator não se limitou a examinar a legalidade da pensão por morte, segundo os requisitos objetivos desse benefício, mas acabou por revisar os proventos da aposentadoria do servidor público falecido.



    (...)



    Deve-se reconhecer, na hipótese, a decadência quanto à correção do cálculo dos proventos da aposentadoria do instituidor da pensão.



    (...)



    Quando do julgamento do Recurso Extraordinário 636.553/RS, que deu ensejo à fixação da tese acima, assentou-se que após os 5 anos do ingresso do ato de aposentadoria, reforma e pensão no tribunal, se não houver o julgamento, haverá uma estabilização automática do ato, uma espécie de registro tácito. (...)



    (...)



    Conforme se extrai dos autos, o instituidor da pensão civil se aposentou em 20.09.1984, teve o cálculo do seu benefício aprovado pelo Tribunal de Contas da União no ano de 1985, e faleceu em 25.11.2016, data que marca o início da vigência do benefício de pensão civil.



    (...)



    Desse modo, conclui-se que o Tribunal de Contas exerceu seu mister revisional (quanto ao cálculo do benefício do instituidor da pensão) fora do período de 5 (cinco) anos estabelecido para sua atuação.



    (...)



    Ante exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL opina pela concessão da segurança



    (e-doc. 42, grifo nosso)



    É o relatório. Decido.



    8. A controvérsia objeto destes autos consiste em saber se viola direito líquido e certo da impetrante a determinação, pelo Tribunal de Contas da União, de suspensão de pagamento de benefício previdenciário (pensão civil), bem como a reforma do ato de concessão em virtude de suposto equívoco no cálculo dos proventos do instituidor da herança.  



    9. A pensão concedida à impetrante foi considerada ilegal, pelo Tribunal de Contas da União, pois a base de cálculo do provento (da aposentadoria) foi indevidamente majorada em virtude da utilização de abono para garantir que o provento básico (do instituidor da pensão) fosse igual ao valor do salário-mínimo.  



    10. Para a Corte de Contas, o procedimento adotado pelo Poder Executivo de fazer incidir as gratificações sobre o abono de complementação do salário-mínimo viola o art. 7º, IV, da Constituição Federal, que veda a vinculação do salário-mínimo para qualquer fim.  



    11. Em virtude disso, foram determinados a cessação do pagamento da pensão por morte instituída por Cláudio Soares dos Santos e recebida pela impetrante, bem como o recálculo, no prazo de 30 dias, e a emissão de novo ato de concessão inicial de pensão civil relativo à Maurilda Cardoso dos Santos, livre das referidas irregularidades.  



    12. Mesmo nos novos documentos apresentados pela autoridade coatora (e-doc. 21), verifica-se que a aposentadoria do instituidor da pensão foi concedida em 20.09.1984 e registrada pelo TCU em 15.09.1985. O falecimento do servidor aposentado ocorreu em 25.11.2006, data que também marca o início da vigência do benefício de pensão civil.  



    13. De acordo com o Formulário de Concessão de Pensão Civil (e-doc. 11, p. 4-5 e e-doc. 21) constante dos autos, a pensão por morte seria concedida em valor “igual à totalidade dos proventos percebidos pelo aposentado na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite”.  



    14. O valor considerado para pagamento de pensão à impetrante seguiu o que já era praticado em relação aos proventos do instituidor da pensão desde 20.09.1984, o que foi, reitere-se, apreciado pelo próprio TCU em 12.09.1985 (e-doc. 21).



    15. Na prática, a Corte de Contas, a pretexto de revisar o ato de concessão de pensão civil, exorbita o exame da regularidade do preenchimento dos requisitos objetivos da pensão por morte e desconstitui o próprio ato de concessão da aposentadoria (de 1984) de servidor já falecido, impondo alteração de seu valor.



    16. Contudo, este Supremo Tribunal considera ilegais os atos administrativos que não se limitam a examinar a regularidade da pensão por morte e promovem a alteração do ato de concessão da aposentadoria de servidor já falecido no que tange ao valor dos proventos concedidos. Veja-se:



    AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. SERVIDOR MILITAR. PENSÃO POR MORTE. NEGATIVA DE REGISTRO. ALEGADA IRREGULARIDADE NO ATO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. ART. 54 DA LEI 9.784/99. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. O Tribunal de Contas da União, ao analisar a legalidade da pensão por morte, revisou ato por ele praticado há mais de 30 anos, referente ao julgamento do ato de aposentadoria do instituidor da pensão militar. Incidência do art. 54 da Lei 9.784/99, segundo o qual “O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”. 2. Negado provimento ao agravo regimental. (MS 39297 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26.02.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29.02.2024 PUBLIC 01.03.2024, grifo nosso)



    AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. NEGATIVA DE REGISTRO. LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO HÁ MAIS DE DEZ ANOS. RETIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS PROVENTOS DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ilegal o ato coator que não se limita a examinar a regularidade da pensão por morte, segundo os requisitos objetivos desse benefício, desconstituindo o ato de concessão da aposentadoria de militar já falecido, no que toca ao valor dos respectivos proventos, depois de decorridos mais de dez anos, desrespeitando o prazo decadencial de 5 anos, previsto no artigo 54 da Lei 9.784/1999. 2. Recurso de Agravo a que se nega provimento. (MS 38086 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04.11.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223  DIVULG 10.11.2021  PUBLIC 11.11.2021, grifo nosso)  



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). REGISTRO DE PENSÃO. INDEFERIMENTO. MOTIVAÇÃO. VÍCIO EM APOSENTADORIA DE MILITAR DECLARADA LEGÍTIMA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE. EXTEMPORANEIDADE. DEFERIMENTO DA ORDEM. 1. É ilegal acórdão do Tribunal de Contas que, para além de examinar os requisitos da concessão de pensão, revolve ato de deferimento de aposentadoria de militar considerada legítima no âmbito daquela Corte há mais de cinco anos. Precedente. 2. Agravo interno desprovido. (MS 37744 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 26.02.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 07.03.2024  PUBLIC 08.03.2024, grifo nosso)



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). NEGATIVA DE REGISTRO A REVERSÃO DE PENSÃO MILITAR COM AMPARO EM ILEGALIDADE NO CÁLCULO DA PENSÃO MILITAR. ATO QUE JÁ HAVIA SIDO DECLARADO LEGAL PELO TCU, HÁ MAIS DE CINCO ANOS. DECADÊNCIA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA, SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES. I – Como regra, o TCU tem o prazo de cinco anos para proceder ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados (RE 636553/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 26/5/2020). II – É ilegal acórdão do TCU que, a pretexto de examinar o registro de reversão da pensão por morte, revê, na verdade, a base de cálculo da pensão, que já havia sido considerada legal pelo próprio órgão há mais de cinco anos. III – Os argumentos no sentido da autonomia e independência entre os atos de reforma, concessão de pensão e reversão de pensão não socorrem à agravante para afastar a decadência no caso vertente, pois o acórdão impugnado neste writ não se limitou a examinar a reversão da pensão, com base nos requisitos intrínsecos ao benefício, mas reviu cálculo já analisado e homologado pelo TCU há mais de cinco anos, relativo à base da pensão outrora instituída. IV – Agravante que descumpre o ônus de impugnação específica previsto no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, pois apenas replica argumentação já deduzida e rejeitada na decisão recorrida. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 39496 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 20.05.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23.05.2024 PUBLIC 24.05.2024, grifo nosso)



    17. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: MS 39722 (Rel. Min. Luiz Fux) e MS 39588 (Rel. Min. Cármem Lúcia).



    18. Por todo o exposto, estando evidente que o ato coator violou direito líquido e certo da impetrante, concedo a ordem de segurança para anular o Acórdão nº 1302/2017 - Plenário em relação à Maurilda Cardoso dos Santos.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente